Tribunal: TJMT
Processo: 1017244-62.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017244-62.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RESTAURANTE CHALE DO ITALIANO LTDA - CNPJ: 00.883.975/0001-05 (RECORRIDO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E NECESSIDADE DE PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REJEIÇÃO - INCENDIO OCORRIDO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (AQUECIMENTO INTERNO DOS EQUIPAMENTOS) – LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MATERIAL DEVIDO- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do IRDR 85560/2016 o Juizado Especial é competente para apreciação de causas que não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial, conforme entendimento firmado no IRDR 85560/2016.

Inexiste fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, § 6º, da Constituição Federal

Demonstrado que o incêndio se deu no medidor de energia elétrica, localizado na parte externa do imóvel, o qual é de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, surge o dever da referida empresa de indenizar pelos prejuízos que a parte foi obrigado a suportar.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos materiais proposta por RESTAURANTE CHALE DO ITALIANO LTDA – ME.

A Recorrente, preliminarmente, argui a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento de causas complexas ante a necessidade de perícia técnica, a qual poderá atestar o fator motivador e a extensão dos danos sofridos, com a análise in loco da unidade consumidora e a perícia dos aparelhos danificados, requerendo a extinção da demanda.

Aduz que não houve o requerimento administrativo e a concessionária não foi comunicada acerca do problema ocorrido, tomando conhecimento apenas quando da citação na presente demanda.

Afirma que, ante tal fato, não pode realizar as devidas análises no equipamento danificado e muito menos a visita técnica na unidade consumidora do Recorrido para que pudesse analisar se as instalações internas se encontravam de acordo com as normas na época da suposta queima do aparelho.

No mérito, pontua que não ficou comprovado o nexo de causalidade quanto aos danos alegados, visto que este é condição indispensável para o deferimento da solicitação de ressarcimento a teor do disposto no art. 205 da Resolução Normativa 414/2010, que estabelece as condições gerais para fornecimento de energia elétrica.

Sustenta que o conjunto probatório carreado aos autos é insuficiente para atribuir responsabilidade a concessionária de indenizar, ante a ausência de elementos capazes de confirmar os fatos narrados na preambular da ação, levando em conta que o laudo apresentado pela parte Recorrida é unilateral, genérico e sucinto, revelando-se insuficiente para fundamentar o pleito autoral.

Pontua que, de acordo com a legislação, a concessionária tem responsabilidade pela fiscalização e manutenção da rede de distribuição de energia até o ponto de entrega, sendo que a partir daí, cabe ao proprietário da unidade consumidora a manutenção e segurança da rede interna.

Discorre acerca da ausência do deve de indenizar materialmente ante a ausência de dano, postulando ao final, pelo provimento do recurso.

O Recorrido apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ab initio
, passo a análise das preliminares ventiladas.

Da Incompetência do Juizado Especial Cível

Sem maiores delongas, a preliminar arguida não merece acolhida.

Conforme entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do IRDR 85560/2016 o Juizado Especial é competente para apreciação de causas que não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial, conforme entendimento firmado no IRDR 85560/2016.

Além disso, no caso dos autos não se faz necessária a realização de perícia, mesmo porque o equipamento danificado já foi substituído na ocasião do incêndio.

Ausência de prévio requerimento administrativo

No tocante ao requerimento administrativo, inexiste fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nessa seara, a ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não obsta o acesso à jurisdição, direito fundamental previsto na Carta Magna.

No mérito, melhor sorte não socorre a Recorrente.

Conforme ressai dos autos o Recorrido ajuizou a ação de indenização por danos materiais alegando em síntese que:

“A autora é empresa comercial estabelecida em Sinop há muito tempo, atuando no segmento de restaurante e similar, conforme comprova inscrição no CNPJ.

Nos termos do laudo pericial, conforme relatos do funcionário da autora, de nome Dário, por volta das 11:00h da manhã do, dia 13 de julho de 2021, foi observado grande presença de fumaça vindo do centro de medição, momento em que foi acionado o corpo de bombeiros e aplicado extintores com pó químico seco indicado para incêndios de classe B (líquidos inflamáveis), que também pode ser aplicado para classes A (materiais sólidos em geral) e C (equipamentos elétricos energizados), a fim de evitar que o incêndio se propagasse na edificação.

Pela fotografia nº 1, descrita no laudo, ficou evidente que o

início do incêndio se deu na caixa de medição do consumidor de UC 6/820675-7. Por norma da concessionária de energia local, o disjuntor de proteção da referida unidade é instalado após a passagem da energia pelo medidor. O fornecimento e a instalação do medidor é de responsabilidade da concessionária de energia, ora requerida. A concessionária faz uma vistoria prévia das instalações elétricas do centro de medição a fim de garantir o perfeito funcionamento do sistema, antes de ligação da mesma.

O disjuntor de proteção geral, instalado junto ao barramento, é dimensionado para suportar as correntes de ambos consumidores, possui capacidade de interrupção superior ao disjuntor do consumidor e que pode demorar um tempo maior para sua atuação.

(...)

A autora, além de ficar sem o fornecimento de energia elétrica, durante o período de 13 a 20 de julho do corrente ano, ainda amargou enormes prejuízos materiais, conforme comprovam as notas fiscais e demais documentos em anexo, prejuízos esses em relação aos materiais elétricos adquiridos para substituição do padrão de energia; mão de obra, locação de gerador, já que permaneceu sem energia elétrica até o conserto e reconstrução do padrão de energia.

De posse dos referidos documentos e notas fiscais, dirigiu-se à empresa requerida, a fim de ver ressarcida dos prejuízos. Contudo, não foi possível sequer protocolar o requerimento de ressarcimento administrativo.

Denota-se dos autos que o Recorrido para o fim de comprovar suas alegações juntou aos autos laudo técnico de vistoria elaborado pela empresa Tarumã Projetos- Engenharia Elétrica Sustentável, a qual realizou a vistoria entre os dias 13/07/2021 a 15/09/2021, utilizando as normas, NBR-5410- (Instalações elétricas em baixa tensão) da Associação Brasileira de Notas Técnicas, NDU 001 (Fornecimento de energia elétrica e edificações individuais ou agrupadas até 3 unidades consumidoras), e NR-10 (segurança em instalações e segurança em serviços em eletricidade)

Vejamos excertos pertinentes

aludido laudo pericial:

CAUSA DOS DANOS

Pela fotografia nº 1, fica evidente que o inicio do incendio se deu na caixa de medição do consumidor de UC 6/820675-7. Por norma da concessionária de energia local, o disjuntor de proteção da referida unidade é instalado após a passagem da energia pelo medidor.

O fornecimento e instalação do medidor é de responsabilidade da concessionária de energia. A concessionária faz uma vistoria prévia das instalações elétricas do centro de medição a fim de garantir o perfeito funcionamento do sistema, antes de ligação da mesma.

O disjuntor de proteção geral, instalado junto ao barramento, é dimensionado para suportar as correntes de ambos consumidores, possui capacidade de interrupção superior ao disjuntor do consumidor e que pode demorar um tempo maior para sua atuação;

Não houve curto-circuitos nas instalações internas de ambas as unidades consumidoras.

EXTENSÃO DOS DANOS E PREJUÍZO

O Incendio atingiu as caixas de proteção do centro de medição, o barramento de entrada, o cabeamento dos ramais de entrada, ligação e alimentação de ambas unidades consumidoras, condutor de aterramento, disjuntores de proteção, equipamento de medição, conduítes internos e a alvenaria ao entorno do centro de medição.

10. CONCLUSÃO

Ao analisar as fotografias e o estado de como ficou o medidor conforme a fotografia 4, a capacidade de condução de corrente dos cabos e capacidade de interrupção dos disjuntores, concluimos que o incendio iniciou-se no medidor, provavelmente por aquecimento interno de componentes.

Após o superaquecimento do medidor, que derreteu, o incendio se espalhou para as demais caixas do centro de medição, até que os funcionários do restaurante combatessem o incendio com os extintores.

Não houve feridos, apenas danos materiais.

Pela análise detalhada do laudo pericial e as fotografias acostadas a este, possível concluir, sem sombra de dúvidas, que o incêndio se deu no medidor instalado na fachada externa do estabelecimento, o qual é de responsabilidade da concessionária, que tem o dever de manutenção.

De igual modo, vislumbra-se com clareza que a parte interna do imóvel não foi afetada, de maneira que, não há que se falar de falha interna no sistema elétrico da casa.

Assim, inobstante o laudo tenha sido produzido de forma unilateral reputo ele como válido, pois confeccionado por empresa especializada, subscrito por engenheiro eletricista.

Além disso, o juiz é o destinatário das provas, podendo decidir se estiver convencido por aquelas que se encontram nos autos.

Portanto, caberia a Reclamada, ora Recorrente, desconstituir a pretensão autoral o que não logrou êxito, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Por sua vez, o Recorrido se desincumbiu do ônus de comprovar efetivamente o evento danoso, de maneira que não remanesce dúvidas acerca do nexo causal entre o fato e o dano causado.

Conforme sabido, a responsabilidade ressarcitória da Recorrente é objetiva, e decorre do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, além do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual em se tratando de concessionária de serviço público essencial, ela tem o dever de prestá-los de forma eficiente, segura e contínua.

Na mesma esteira, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, discorre que qual o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos a que, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo entre este e a conduta.

Nesse sentido a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA ORAL – PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUB-ROGAÇÃO - OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – DESNECESSÁRIO PRÉVIO REQUERIMENTO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se foi oportunizada à requerida a ampla produção de provas e a impugnação dos documentos anexados pela autora, não há cerceamento de defesa. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou mediante Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

A responsabilidade das concessionárias de energia é objetiva, ou seja, independe de culpa; basta a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade. Atestado por laudos técnicos que o dano ocasionado ao segurado decorreu de alteração no sistema elétrico, e se a ré não os desconstituiu e nem demonstrou a regularidade do serviço, a reparação é devida. Desnecessário prévio requerimento administrativo junto à concessionária, pois o direito à indenização não tem esse pressuposto e nem o de vistoria prévia
.

Na relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária desde o efetivo desembolso. (TJMT. Apelação 10345989020198110041. Relator Rubens De Oliveira Santos Filho. Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/08/2020. Publicado em 27/08/2020). (Grifei).

Nessa linha de entendimento, cabível a indenização pelo dano material ocasionado ao Recorrido, cujo montante ficou devidamente comprovado nos autos pelas notas fiscais de materiais e de serviços juntados no Id. n. 141923699.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença recorrida incólume a sentença recorrida.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023